Tribunal: TJMT
Processo: 1051005-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA ULTRA PETITA NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051005-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SOARES ARAUJO - CPF: 453.691.191-04 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1254-12 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021